Tribunal: STF
Processo: Rcl 52221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR. DEFERIMENTO.
1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0017072-87.2021.5.16.0003, por meio da qual teria sido inobservada a decisão da ADI nº 3.395.
2.     Narra o reclamante ter sido condenado, pela Justiça do Trabalho, no pagamento de FGTS, apesar de ter suscitado a incompetência dessa justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor. Destaca a nulidade do contrato, uma vez que o servidor ingressou no seu quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público.
3.     Requer a concessão de tutela cautelar para suspender a tramitação do processo nº 0017072-87.2021.5.16.0003, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. Pleiteia a condenação do beneficiário no pagamento de custas e honorários advocatícios.
4.     É o relatório. Decido.
5.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
    (...) 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
6.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
7.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395. Confiram a ementa do acórdão paradigma:
CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
(ADI nº 3.395, relator ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020)
8.     Nesse julgamento, o Supremo, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
9.     No processo em análise, constata-se que o Juízo reclamado considerou o “contrato nulo, uma vez que a parte autora não se submeteu a concurso público”, razão pela qual incidente o enunciado nº 1 da súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, de seguinte teor:
JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA.  CONTRATO NULO.  A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.
10.     Com efeito, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas entre o Poder Público e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:
Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.
(Rcl nº 31.264-AgR, relator ministro Edson Fachin, relator p/ acórdão ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.8.2020)
RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO - PRECEDENTES - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
(Rcl nº 33.710, relator ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)
Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.
1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.
(Rcl nº 41.389-AgR, relator ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.6.2021)
11.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista a natureza jurídico-administrativa da relação questionada.
12.     Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por juízo incompetente, a prolongar indevidamente a duração razoável do processo.
13.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação.
14.     Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.
15.     Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).
16.     Cite-se o beneficiário para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).
17.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator